Tribunal: TJDFT
Processo: 0707333-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0707333-53.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: MARILANIA TEIXEIRA AGRAVADO: CLAUDIO LOPES TEIXEIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Marilânia Teixeira contra a r. decisão proferida pela Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga que, nos autos do Processo no 0715799-25.2018.8.07.0007, na fase de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de penhora do imóvel indicado. O Agravo de Instrumento não foi conhecido, por inovação recursal – Id. 52274276. A Agravante suscita a incompetência desta Relatora, sob o argumento de que a eminente Desembargadora Ana Maria Ferreira foi relatora de Agravo de Instrumento distribuído em data anterior. Decido. No que tange à distribuição por prevenção, o Regimento Interno deste e. Tribunal de Justiça assim prevê: “Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. (Redação dada pela Emenda Regimental no 5, de 2016) § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva;” Na hipótese dos autos, infere-se da certidão Id. 56213551 que a prevenção desta Relatora foi definida pela distribuição do Agravo de Instrumento no 0712741-69.2017.8.07.0000 em data anterior ao Agravo de Instrumento no 0730909-46.2022.8.07.0000, que teve por relatora a eminente Desembargadora Ana Maria Ferreira da Silva em razão do afastamento desta Relatora na data da redistribuição1. Desse modo, sem dúvida, esta Relatora está preventa para o julgamento deste recurso. Ante o exposto, indefiro o que se requer na petição Id. 57063851 e ratifico a decisão Id. 56274276. Publique-se e intimem-se. Brasília, 21 de março de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora